Tribunal: TJMT
Processo: 0002822-40.2011.8.11.0051
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Inteiro teor:
APELANTE(S):
QUERTON DA SILVA RAMOS
APELADO(S):
UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

Número do Protocolo: 114631/2016
Data de Julgamento: 05-02-2020

E M E N T A
APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO – NEGATIVA DE AUTORIZAÇÃO DE MATERIAL ESSENCIAL SOLICITADO – ÂNCORAS BIOABSORVÍVEIS – EXISTÊNCIA DE INDICAÇÃO MÉDICA - PROCEDIMENTO COM URGÊNCIA COMPROVADA – PREVALÊNCIA DO DIREITO À VIDA DO AUTOR – RECUSA INDEVIDA – MATERIAL COM REGISTRO NA ANVISA - INEXISTÊNCIA DE CONFLITO COM OS RECURSOS PARADIGMAS – JUÍZO NEGATIVO DE RETRATAÇÃO.
1. A negativa da prestadora de serviços, quanto ao fornecimento do material, deu-se firmada na alegação de que não existia cobertura contratual para material solicitado, uma vez tratar-se de material experimental.
2. Ocorre que, ainda que se tratasse realmente de tratamento em caráter experimental, tal condição, por si só, não ensejaria a recusa perpetrada, tendo em vista que, o material cirúrgico exigido possui vários registros na ANVISA, o que afasta, por consequência, a aplicação dos recursos paradigmas.

APELANTE(S):
QUERTON DA SILVA RAMOS
APELADO(S):
UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

R E L A T Ó R I O
EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATTORA)
Egrégia Câmara:
Trata-se de Recurso de Apelação Cível, devolvido pela Vice-Presidência deste Tribunal, com o fito de oportunizar a retratação, antes da admissibilidade do Recurso Especial no. 160576/2016.
Ao ver da Vice-Presidência deste Tribunal, o resultado do julgamento aparenta estar em desconformidade com as teses firmadas pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos REsp n.o 1712163/SP e REsp no. 1726563/SP, submetidos à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 990).
É o relatório.

Cuiabá, 6 de janeiro de 2020.

Desembargadora SERLY MARCONDES ALVES
Relatora

V O T O
EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)
Egrégia Câmara:
Os Recursos Paradigmas em questão são os REsp n.o 1712163/SP e REsp no. 1726563/SP, assim ementados, respectivamente:
RECURSO ESPECIAL. RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. PLANO DE SAÚDE. CONTROVÉRSIA ACERCA DA OBRIGATORIEDADE DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO REGISTRADO PELA ANVISA. 1. Para efeitos do art. 1.040 do NCPC: 1.1. As operadoras de plano de saúde não estão obrigadas a fornecer medicamento não registrado pela ANVISA. 2. Aplicação ao caso concreto: 2.1. Não há ofensa ao art. 535 do CPC/73 quando o Tribunal de origem enfrenta todas as questões postas, não havendo no acórdão recorrido omissão, contradição ou obscuridade. 2.2. É legítima a recusa da operadora de plano de saúde em custear medicamento importado, não nacionalizado, sem o devido registro pela ANVISA, em atenção ao disposto no art. 10, V, da Lei no 9.656/98, sob pena de afronta aos arts. 66 da Lei no 6.360/76 e 10, V, da Lei no 6.437/76. Incidência da Recomendação no 31/2010 do CNJ e dos Enunciados no 6 e 26, ambos da I Jornada de Direito da Saúde, respectivamente, A determinação judicial de fornecimento de fármacos deve evitar os medicamentos ainda não registrados na Anvisa, ou em fase experimental, ressalvadas as exceções expressamente previstas em lei; e, É lícita a exclusão de cobertura de produto, tecnologia e medicamento importado não nacionalizado, bem como tratamento clínico ou cirúrgico experimental. 2.3. Porém, após o registro pela ANVISA, a operadora de plano de saúde não pode recusar o custeio do tratamento com o fármaco indicado pelo médico responsável pelo beneficiário. 2.4. Em virtude da parcial reforma do acórdão recorrido, com a redistribuição dos ônus da sucumbência, está prejudicado o recurso especial manejado por ONDINA. 3. Recurso especial interposto pela AMIL parcialmente provido. Recurso especial manejado por ONDINA prejudicado. Acórdão sujeito ao regime do art. 1.040 do NCPC. (REsp 1712163/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/11/2018, DJe 26/11/2018).

RECURSO ESPECIAL. RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. PLANO DE SAÚDE. CONTROVÉRSIA ACERCA DA OBRIGATORIEDADE DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO REGISTRADO PELA ANVISA. 1. Para efeitos do art. 1.040 do NCPC: 1.1. As operadoras de plano de saúde não estão obrigadas a fornecer medicamento não registrado pela ANVISA. 2. Aplicação ao caso concreto: 2.1. Não há ofensa ao art. 535 do CPC/73 quando o Tribunal de origem enfrenta todas as questões postas, não havendo no acórdão recorrido omissão, contradição ou obscuridade. 2.2. É legítima a recusa da operadora de plano de saúde em custear medicamento importado, não nacionalizado, sem o devido registro pela ANVISA, em atenção ao disposto no art. 10, V, da Lei no 9.656/98, sob pena de afronta aos arts. 66 da Lei no 6.360/76 e 10, V, da Lei no 6.437/76. Incidência da Recomendação no 31/2010 do CNJ e dos Enunciados no 6 e 26, ambos da I Jornada de Direito da Saúde, respectivamente, A determinação judicial de fornecimento de fármacos deve evitar os medicamentos ainda não registrados na Anvisa, ou em fase experimental, ressalvadas as exceções expressamente previstas em lei; e, É lícita a exclusão de cobertura de produto, tecnologia e medicamento importado não nacionalizado, bem como tratamento clínico ou cirúrgico experimental. 2.3. Porém, após o registro pela ANVISA, a operadora de plano de saúde não pode recusar o custeio do tratamento com o fármaco indicado pelo médico responsável pelo beneficiário. 3. Recurso especial parcialmente provido. Acórdão sujeito ao regime do art. 1.040 do NCPC. (REsp 1726563/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/11/2018, REPDJe 03/12/2018, DJe 26/11/2018).
Neles foi fixada a seguinte tese:
Tema 990 - As operadoras de plano de saúde não estão obrigadas a fornecer medicamento não registrado pela ANVISA.
Nesse contexto, tenho que o caso não merece retratação.
Isso porque, trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais, ajuizada em face de Unimed Cuiabá – Cooperativa de Trabalho Médico, a fim de que esta fornecesse material cirúrgico, qual seja, duas âncoras bioabsorvíveis.
Infere-se que, a negativa da prestadora de serviços, quanto ao fornecimento do material, deu-se firmada na alegação de que não existia cobertura contratual para material solicitado, uma vez tratar-se de material experimental (fls. 93/94 e fls. 106/107).
Ocorre que, ainda que se tratasse realmente de tratamento em caráter experimental, tal condição, por si só, não ensejaria a recusa perpetrada, tendo em vista que, o material cirúrgico exigido possui vários registros na ANVISA, por exemplo, no. 10314800101 e no. 10314800154 (informações retiradas nos seguintes endereços eletrônicos: https://www.smerp.com.br/anvisa/?ac=prodDetail&anvisaId=10314800101 e https://www.smerp.com.br/anvisa/?ac=prodDetail&anvisaId=10314800154), o que afasta, por consequência, a aplicação dos recursos paradigmas.
Ou seja, as âncoras absorvíveis solicitadas não só possuem registros na ANVISA, como também já foram liberadas pela ré/apelante a outros pacientes/procedimentos, conforme consignei no voto condutor do aresto.
Assim, ainda prevalece o entendimento anteriormente por mim firmado nestes autos de que, com vistas a preservar os direitos fundamentais do autor, entre eles o direito à saúde e à vida, a negativa do procedimento tendo como fundamento cláusula contratual restritiva não deve prevalecer.
Ora, em casos tais, os termos contratuais devem ser interpretados de maneira mais favorável ao consumidor, não existindo, portanto, qualquer justificativa que faça predominar os termos contratuais ao invés do direito à vida do paciente, que é fundamental e diretamente protegido e assegurado pela Constituição Federal (art. 5o).
Portanto, tendo em vista que a matéria analisada não se encontra albergada pelo tema abordado nos recursos paradigmas, não há que se falar em retratação.
Ante o exposto, exerço JUÍZO NEGATIVO DE RETRATAÇÃO.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Câmara Julgadora, composta pela DESA. SERLY MARCONDES ALVES (Relatora), DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1o Vogal) e DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (2o Vogal), proferiu a seguinte decisão: JUÍZO NEGATIVO DE RETRATAÇÃO. UNÂNIME.

Cuiabá, 5 de fevereiro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADORA SERLY MARCONDES ALVES - RELATORA